Tribunal: STF
Processo: Rcl 71851
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PRECLUSÃO. ART. 988, § 5º, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SÚMULA 734/STF. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento à reclamação, ante a constatação de preclusão da matéria.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se cabe reclamação após a preclusão da matéria discutida.



    III. Razões de decidir



    3. No caso concreto, a revelia da agravante, reconhecida pelas instâncias ordinárias, seria suficiente para a improcedência desta reclamação, uma vez que não há aderência do caso concreto ao precedente vinculante da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 324/DF.



    4. Se a matéria não foi devolvida à apreciação judicial tempestivamente, constituiu-se a coisa julgada, na parte em que reconheceu o vínculo de emprego.



    5. A reclamação ajuizada após o trânsito em julgado da decisão reclamada é inadmissível, nos termos do disposto no art. 988, § 5°, I, do Código de Processo Civil e na Súmula 734/STF.



    6. A reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.



    IV. Dispositivo e tese



    7. Agravo regimental desprovido.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 988, § 5°, I; e STF, Súmula 734.



    Jurisprudência relevante citada: STF, Rcl 54.565 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 18/9/2023, e STF, Rcl 68.819/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe 13/6/2024.